Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743081-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravado: Altamir Passos Batista D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0723451-09.2021.8.07.0001, assim redigida: “1. Trata-se de impugnação ao laudo pericial apresentada por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em ID no 155548544. 2. O perito judicial apresentou laudo complementar em ID no 158218822. 3. A parte exequente manifestou concordância com os cálculos apresentados (ID no 159738782). 4. Por sua vez, a parte executada discordou com os cálculos apresentados, reiterando os termos da impugnação e pugnando pela substituição do perito (ID no 160825277). 5. Houve a análise dos pontos apresentados pelas partes e foram solicitados esclarecimentos ao perito judicial. 6. Laudo complementar apresentado em ID no 167137192. 7. A parte autora informou concordar com o laudo complementar, mas pugnou pela inclusão dos juros de mora. 8. Por sua vez, a parte requerida manifestou-se em ID no 168307091. 9. É o relatório do necessário. Decido. 10. Como é cediço, a liquidação de sentença se define como sendo a operação consistente na fixação do objeto da condenação, na sua determinação. Por ela se determina o valor, ou quantidade, ou a espécie da obrigação, isto é, o que ou quanto deve o vencido. 11. Ademais, torna-se oportuno salientar que a liquidação se processa nos limites estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim sendo, na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, conforme literalidade do art. 509, §4o do CPC. 12. Fixadas tais premissas, o título executivo judicial a ser liquidado fixou a seguinte condenação: Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) DECLARAR a prescrição da pretensão de cobrança da diferença salarial no período anterior a 25.7.2013; b) CONDENAR a ré a promover a revisão do benefício previdenciário devido ao autor, adequando-o ao salário de participação que, à luz das fórmulas de cálculo previstas no regulamento, inclua a totalidade das parcelas pagas no exterior; c) CONDENAR a ré a indenizar a diferença entre os benefícios pagos e os efetivamente devidos, entre 25.7.2013 e a implementação do valor descrito na alínea “b” acima, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária, pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos e juros de 1% ao mês, a partir da citação. (ID no 96827573). APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante tese firmada, em 08/08/2018, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 2. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas no referido julgado, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente à entidade de previdência privada, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido (ID no 96827576). 13. Ademais, conforme salientado na decisão de ID no 152113892, em relação ao requerimento de compensação dos valores, houve decisão em agravo de instrumento (ID no 102158759), já preclusa, deferindo tal pleito, de modo que o laudo pericial deverá ser retificado, a fim de se incluir a referida compensação. 14. De mais a mais, o início da fase de cumprimento de sentença deverá ser precedido de liquidação, para apuração do ‘quantum’ a ser recolhido em benefício da entidade de previdência. 15. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia se cinge em verificar: a) Da correta apuração das diferenças de contribuições na forma prevista em Regulamento; b) É necessário que a perícia indique o valor da Reserva Matemática Vencida; c) É necessário que a perícia retifique o seu cálculo para empregar a correta formulação contida na Nota Técnica Atuarial, para cálculo da reserva matemática, bem como as corretas premissas e hipóteses atuariais. d) Dos juros de mora. 15.1. Ressalte-se que as novas impugnações das partes devem se restringir aos pontos analisados na decisão de ID no 161220121, vez que já ocorrida a preclusão. 15.2. Ademais, houve a determinação de retificação dos cálculos para extirpar os juros de mora e para reajustes na forma descrita no item “8.3.1” da decisão de ID no 161220121. 16. Fixados tais pontos, passo a analisar cada ponto controvertido individualmente, a fim de permitir a compreensão das partes e efetiva prestação jurisdicional. 17. Da correta apuração das diferenças de contribuições na forma prevista em Regulamento. 17.1. Conforme esclarecido pelo ilustre perito judicial em ID no 167137192, pág. 23, “as contribuições apuradas na presente prova técnica atuarial designada, no percentual de 4,8%, somente incidiram sobre as diferenças de benefícios apuradas, ou seja, após a DIB”. 17.2. Diante disso, houve a correta apuração das diferenças de contribuições na forma prevista no regulamento, de modo que não há no que se falar em retificação dos cálculos em sua relação. 17.3. Contudo, conforme defendido pela parte requerida (ID no 168307091), o índice correto a ser aplicado, referente ao período compreendido entre 11/2005 e 06/2006, seria de 2,09% e não de 2,75%, como indicado pelo perito judicial no laudo complementar. 18. É necessário que a perícia indique o valor da Reserva Matemática Vencida. 18.1. O perito judicial apresentou a apuração da reserva matemática vencida, conforme se extrai do anexo ao laudo complementar de ID no 167137192, pág. 37. 18.2. Ademais, houve a sua correta aplicação nos cálculos de ID no 167137192, pág, 35, no qual se concluir que o total a ser desembolsado pela ré é de R$ 679.229,84. 19. c) É necessário que a perícia retifique o seu cálculo para empregar a correta formulação contida na Nota Técnica Atuarial, para cálculo da reserva matemática, bem como as corretas premissas e hipóteses atuariais. 19.1. Em que pese o esforço argumentativo da parte requerida (ID no 168307091), conforme acima demonstrado, houve o devido respeito ao regulamento e normas atuariais, de forma que não há no que se falar em retificação dos cálculos. 20. Dos juros de mora. 20.1. A decisão de ID no 161220121, determinou a retificação dos cálculos para extirpar os juros de mora, vez que o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da recomposição da reserva matemática. 20.2. Diante disso, considerando que termo inicial dos juros de mora a cargo da ré deve corresponder à data da recomposição da reserva matemática pela parte autora, deverá ocorrer a incidência dos juros de mora após a recomposição da reserva matemática. 20.3. Ademais, conforme salientado na decisão de ID no 152113892, em relação ao requerimento de compensação dos valores, houve decisão em agravo de instrumento (ID no 102158759), já preclusa, deferindo tal pleito, de modo que o laudo pericial foi retificado, a fim de se incluir a referida compensação. 21. Diante de todo o exposto, intime-se o perito judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar os cálculos periciais atualizar o benefício com o índice noticiado no item “17.3”, referente ao período compreendido entre 11/2005 e 06/2006, seria de 2,09% e não de 2,75%, como indicado pelo perito judicial no laudo complementar; bem como calcular os juros de mora após recomposição da reserva matemática (ocorrida mediante compensação, nos termos da decisão de ID no 102158759). 22. Diante da complexidade da controvérsia, apresentada a manifestação do perito, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Ressaltando-se, desde já, que eventual impugnação deverá se restringir ao conteúdo do item “21” da presente decisão. 23. Por fim, retornem os autos conclusos.” (Grifos constantes no original) Em seguida os embargos de declaração interpostos pela entidade recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de decisão assim redigida: “1. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 2. As alegações dos embargantes revelam apenas seu inconformismo com o decidido, nos pontos em que lhes foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 3. Ademais, conforme salientado na decisão de ID no 152113892, em relação ao requerimento de compensação dos valores, houve decisão em agravo de instrumento (ID no 102158759), já preclusa, deferindo tal pleito, de modo que o laudo pericial foi retificado, a fim de se incluir a referida compensação. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. 5. No mais, cumpra-se conforme a decisão embargada (ID no 168998830).” (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 52171086) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular, além de ter deixado de apreciar temas relevantes suscitados oportunamente pela devedora, incorreu em equívoco ao definir os parâmetros para a elaboração do laudo pericial complementar destinado à apuração do montante alusivo ao crédito buscado pelo agravado. Verbera que devem ser acolhidos os argumentos articulados pela devedora em sua impugnação ao laudo pericial anterior, apresentados nos autos do processo de origem e ora reafirmados, pois do contrário haveria desrespeito à sentença objeto de liquidação. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam observados, na quantificação da dívida, os critérios e parâmetros indicados pela devedora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 52171090). É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que o teor da decisão referida no Id. 171041164 dos autos do processo de origem, por meio da qual o Juízo singular negou provimento aos embargos de declaração manejados pela recorrente, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 8 de setembro de 2023, sexta-feira (Id. 171289039 dos autos do processo de origem). Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 11 de setembro de 2023 (segunda-feira), e a fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 12 de setembro de 2023 (terça-feira), de acordo com o art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 2 de outubro de 2023 (segunda-feira). Sucede que o agravo de instrumento ora em exame foi interposto apenas no dia 6 de outubro 2023, ou seja, após o transcurso do prazo legal. Convém acrescentar que, independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. É indispensável, a respeito do tema ora em evidência, atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, assim redigido: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, convém notar que o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ART. 4o, §2o, DA LEI No 11.419/2006. PORTARIA CG 160/2017. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DO ÓRGÃO OFICIAL, POIS OCORREU PRIMEIRO. ART. 60, PROVIMENTO No12/2017 TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Em princípio, a intimação via sistema eletrônico dispensa a publicação por meio do Diário de Justiça, sendo as intimações feitas em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o e 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. 1.1 O art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, por sua vez, estatui que ‘a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.’ 2. A hipótese dos autos retrata a duplicidade de intimação, via Sistema Eletrônico e publicação por Diário de Justiça eletrônico. Nessa toada, considerando a legislação aplicada à espécie, a fim de se aferir o início da contagem do prazo recursal, conclui-se pela prevalência da intimação que ocorreu primeiro, no caso, a data da publicação no DJE, independentemente de a parte ser empresa cadastrada no Programa de Empresas Parceiras do TJDFT. Precedentes. 3. O art. 60, do Provimento no 12/2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, anuncia que ‘será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação’. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1424148, 07023774220218070018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DUPLICIDADE INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO PJE. LEI 11.419/06. PREVALÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 4o, §2o, da Lei n. 11.419/06, prevê que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 2. A Portaria GPR 239 de 07/02/2019 prevê em seu art. 5o que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 3. A intimação realizada por meio de publicação no DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme prevê a Lei n. 11.419/06, inclusive sobre a efetivada via Sistema PJe. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1613766, 07136382420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do executado, sendo o termo inicial para contagem do prazo para pagamento voluntário da obrigação a data da publicação. Intempestivo o pagamento apresentado fora do prazo previsto no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1693468, 07182388820228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. LEI No 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, conforme exposto na decisão monocrática, o decisum foi disponibilizado em 8/6/2022, quarta-feira, e considerado publicado em 9/6/2022, quinta-feira. Portanto, o termo final deu-se em 1/7/2022, sexta-feira (artigo 224, § 3o do Código de Processo Civil). Logo, intempestivo o recurso, em razão de ter sido interposto apenas em 8/7/2022. 2. Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. 3. O recurso interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente inadmissível diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. 4. Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1664714, 07127773520228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO PRESERVADO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA APÓS 10 DIAS CORRIDOS. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão. Afirma em suma que, havendo intimação por meio eletrônico, não se considera feita a intimação pela imprensa oficial. 2. Do princípio da vedação à decisão surpresa. 2.1. O art. 10 do CPC veda decisão, em todos os graus de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2.2. A intempestividade, requisito extrínseco de admissibilidade, consiste em vício insanável. 2.3. STJ: (...). 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). (...) 2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1124598/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 12/12/2017). 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Trata-se da hipótese em que houve dupla intimação da parte para apelar, primeiro pela publicação da sentença no DJe e depois com a ciência da agravante gerada automaticamente pelo sistema após ‘10 (dez) dias corridos’, conforme disposto no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. 3.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, ‘à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal’. 3.2. Precedente desta Corte de Justiça: ‘(...) 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.’ (07046847120188070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 23/10/2020). 3.3. Precedente do STJ: ‘1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais’ (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido.’ (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1510427 / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019). 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1341891, 07066894920208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não têm o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PELO DJE. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ART. 4o, § 2o, LEI 11.419/06. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. Na forma do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, a publicação no DJe de decisão judicial que impõe à parte a realização de ato processual substitui qualquer outro meio de intimação, razão pela qual a publicação anterior à ciência eletrônica do advogado no portal do PJe prevalece para fins de contagem do prazo processual. É desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC, às hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do indeferimento da petição inicial.” (Acórdão no 1148447, 07028851120188070012, Relatora: CARMELITA BRASIL, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. POSTERIOR CIÊNCIA PELO PJE. NÃO REABERTURA DE PRAZO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 3. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1648226, 07267730620228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJE, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação (art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT). 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravado embargante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 4. São intempestivos, portanto, os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJE, ainda que o sistema do PJE tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe. 5. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão no 1646670, 07109473720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022 (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator